Tribunal: STF
Processo: ARE 1563074
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2024. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). VEREADOR. INDEFERIMENTO DO DRAP. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 48, § 4º, DA RES.-TSE Nº 23.609/2019. PREJUÍZO DO REGISTRO DA CANDIDATA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NO QUAL SÃO REPRODUZIDAS TESES JÁ FUNDAMENTADAMENTE AFASTADAS. SÚMULA Nº 26/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a existência de pretensão modificativa. Precedentes. 2. Agravo regimental em recurso especial interposto por candidata contra decisão monocrática em que foi mantido acórdão do TRE/PB por intermédio do qual foi confirmada a sentença de indeferimento do pedido de seu registro de candidatura em razão de irregularidade do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). 3. O recurso especial teve seguimento negado monocraticamente porque a pretensão recursal está prejudicada em virtude do trânsito em julgado da decisão que indeferiu o DRAP. 4. É do entendimento deste Tribunal que a simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental nenhum elemento apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE. Portanto, a ausência de impugnação, precisa e específica, de todos os fundamentos adotados na decisão que se busca reverter implica deficiência de fundamentação. Precedentes. 5. Não infirmado, de modo efetivo e específico, o fundamento da decisão recorrida – o indeferimento do DRAP é motivo suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele vinculados –, impõe-se sua manutenção em razão do disposto na Súmula nº 26/TSE. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (eDOC 90 – ID: cd5d1bc1, p. 1-2)  



    Na origem, trata-se de Impugnação ao Registro de Candidatura julgado procedente, para acolher o fundamento de que o Partido estaria com anotação de suspensão por omissão de prestação de contas referente ao exercício 2019.



    Interposto os recursos correspondentes, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral destacaram que o indeferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP transitou em julgado e que tal indeferimento é suficiente para o indeferimento do registro da candidatura.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 14, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito ao registro da candidatura, sob o fundamento de que a anotação de suspensão partidária por omissão de prestação de contas só ocorreu em data posterior à convenção. Afirma-se, ainda, que o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o DRAP é meramente formal, não sendo necessária ação rescisória para a sua desconstituição.



    Alega-se que, para que a anotação de suspensão partidária surta efeito material, se faz necessário que seja efetivada perante o Sistema Geral de Informações Partidária, visto que deverá ocorrer até o 5º dia útil do mês subsequente ao trânsito em julgado da decisão que determinou a suspensão (...) e que, no caso em análise, (...) a determinação legal acima transcrita deveria ter sido cumprida até o dia 07 de agosto de 2024, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu em 09 de julho de 2024 (eDOC 104 – ID: 2498306ª, p. 5).



    Argumenta-se que, em 08 de agosto de 2024 fora deferida liminar no sentido de “reabrir” o Sistema de Prestação de Contas Anuais – SPCA, viabilizando ao recorrente a apresentação de sua prestação de contas, mediante Declaração de Ausência de Movimentação (...) e que (...) em regular tramitação fora proferido Parecer do MPE, opinando pelo deferimento da regularização (ID nº 122666460), bem como Parecer Técnico da Auditoria da r. Zona Eleitoral de Origem reconhecendo a regularidade das contas do exercício 2019 (eDOC 104 – ID: 2498306ª, p. 8).



    Com base nisso, defende-se que, no dia 05 de agosto de 2024, data da convenção partidária, não constava qualquer anotação de suspensão partidária.



    Afirma-se, ainda, que a única pendência que recaia sobre o Partido está sanada e, em atenção a democracia e ao Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, seria ofensa ao processo democrático permitir a manutenção do indeferimento em questão, prejudicando todos os candidatos escolhidos em convenção, observando-se que no dia da convenção não existia anotação de suspensão e que o único vício está sanado, não trazendo qualquer prejuízo ao pleito a participação do Partido e de seus Candidatos 2019 (eDOC 104 – ID: 2498306ª, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial eleitoral, negou seguimento ao recurso ante o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP). Eis um trecho da decisão mencionada:  



    “(...) a pretensão recursal está prejudicada em virtude do trânsito em julgado da decisão que indeferiu o DRAP. 



    No caso, o TRE/PB confirmou a sentença de indeferimento do pedido de registro de candidatura da recorrente para o cargo de vereador de São José dos Ramos/PB em virtude do indeferimento do DRAP do MDB naquele município. 



    Ademais, a consulta pública aos autos do processo nº 0600425-94.2024.6.15.0006 revela que a sentença de indeferimento do DRAP transitou em julgado no dia 17.9.2024. 



    Verifica-se que o art. 48 da Res.-TSE nº 23.609/2019, a qual disciplina o processo de registro de candidatura, dispõe que “o indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele vinculados”. Além disso, o § 4º do referido dispositivo estabelece que “o trânsito em julgado da decisão de indeferimento do DRAP implica o prejuízo dos pedidos de registro de candidatura a ele vinculados, inclusive aqueles já deferidos, caso em que se procederá ao lançamento do indeferimento no Sistema de Candidaturas (CAND)”. 



    A jurisprudência do TSE reforça a aplicação dessa regra ao assentar que “o indeferimento do DRAP, por decisão com trânsito em julgado, é fundamento suficiente para indeferimento dos pedidos de registro de candidatura a ele vinculados, porquanto se mostra prejudicada a pretensão” (REspEl nº 0603174-62/RJ, Rel. Min. Carlos Horbach, publicado em sessão em 27.10.2022 – grifei). 



    Estando prejudicado o requerimento de registro de candidatura, nada há a prover quanto ao recurso especial” (eDOC 81 – ID: e610db27, p. 3).  



    O acórdão proferido no agravo regimental interposto contra tal decisão, por sua vez, ressaltou que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, notadamente no que se refere ao trânsito em julgado da decisão que indeferiu o DRAP. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Como se verifica, o recurso especial teve seguimento negado monocraticamente porque a pretensão recursal está prejudicada em virtude do trânsito em julgado da decisão que indeferiu o DRAP. 



    Por sua vez, da detida análise das razões do presente agravo regimental não se extrai a presença de argumentos suficientes para alteração das conclusões lançadas no pronunciamento monocrático, o qual mantenho e reitero seus fundamentos acima transcritos. 



    Isso porque é do entendimento deste Tribunal que a simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo regimental nenhum elemento apto a infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE (AgR-REsp nº 1669-13/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.10.2016). Em igual sentido, já firmei compreensão de que a “ ausência de impugnação, precisa e específica, de todos os fundamentos adotados na decisão que se busca reverter implica deficiência de fundamentação” (AgR-AREspE nº 0600163-38/PA, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJe de 26.2.2024). 



    Reitera-se, em relação à hipótese, que o DRAP nº 0600425-94.2024.6.15.0006, vinculado à eleição proporcional, já transitou em julgado, o que inviabiliza qualquer rediscussão no registro individual de candidatura. 



    Dessa forma, não infirmado, de modo efetivo e específico, o fundamento da decisão recorrida – o indeferimento do DRAP é motivo suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele vinculados –, impõe-se sua manutenção em razão do disposto na Súmula nº 26/TSE. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Reautue-se como agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral, em razão da complementação levada a efeito, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 



    É como voto” (eDOC 90 – ID: cd5d1bc1, p. 3)  



    Pois bem.



    Vale registrar, inicialmente, que o presente processo consiste em impugnação ao registro de candidatura, tendo o pedido de registro sido indeferido com fundamento no art. 48, da Resolução TSE nº 23.609/2019, que dispõe que o indeferimento do DRAP é fundamento suficiente para negar os pedidos de registro a ele vinculados e que o trânsito em julgado da decisão de indeferimento do DRAP implica o prejuízo dos pedidos de registro de candidatura a ele vinculados.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista subsidiar-se em disposição expressa contida no art. 48, da Resolução TSE nº 23.609/2019, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Registro de candidatura. Indeferimento. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula nº 279. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados. 1. In casu, o acórdão embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo assentado, de forma clara e fundamentada, que, para o exame dos fatos supervenientes que afastam a inelegibilidade, são necessários o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como a revisitação do caderno probatório dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária, ex vi da Súmula nº 279/STF. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1470948 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.06.2024 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. RESOLUÇÃO N. 706/2020. ELEIÇÕES 2018 PARA DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1322455 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.08.2022 – grifo nosso) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente